Tribunal: CARF
Processo: 13982.720982/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720982/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.229 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
IVA ALBANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPESA
NÃO
ENQUADRADA EM DISPOSIÇÃO LEGAL. INSUMOS NÃO INCLUÍDOS
EM CONTA EMITIDA PELO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, OU
PELO PROFISSIONAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Não são dedutíveis os gastos com
parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas que não integrem
a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo profissional.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor R$ 36.081,84.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720982/2013-18
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720982/2013-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-001.508 - 6a TURMA DA
DRJ01 (fls. 28 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.480,96, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$49.011,34.
A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa de R$ 8.500,00 de MRH COMERCIO
DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME por falta de previsão legal
para dedução destas despesas; Glosa de R$ 4.039,50 com UNIMED FLORIANOPOLIS
por falta de comprovação; e Glosa de R$ 390,00 de CLINICA MEDICA
RADIMAGEM S/S. - EPP, por serem despesas de terceiros, conforme discriminado na
documentação apresentada pelo contribuinte.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Regularmente intimada, não comprovou através de documentação hábil.
Cientificado do lançamento em 03/10/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 21/10/2013.
Em síntese, o contribuinte questiona a glosa da pensão alimentícia e parte da glosa da
despesa médica no valor de R$ 12.539,50.
Requer acolhida a impugnação.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação, parcialmente, a
infração apurada de dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 390,00. Tal
infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto
7.574, de 2011.
– DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
O contribuinte argumenta que se trata de pensão alimentícia paga aos genitores.
Para tanto, junta aos autos documento denominado Decisão Interlocutória na qual não
há a identificação da Vara/Comarca/Tribunal que estabeleceu os alimentos provisórios e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720982/2013-18

do juiz que determinou o pleito (fls 18/19). Em síntese, trata-se de um documento que
não se reveste dos requisitos formais de uma sentença judicial, condição necessária para
a dedutibilidade da pensão alimentícia.
Foi juntado aos autos o comprovante de rendimentos com a informação da pensão
alimentícia no montante de R$ 36.081,84 (fl. 20).
Porém, sem a determinação judicial conforme já mencionado, a dedução pleiteada não
será acatada.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
(...)

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
Das despesas questionadas na impugnação, o contribuinte comprova o plano de saúde
Unimed no valor de R$ 4.039,50 (fl. 14), valor a ser restabelecido.
Quanto a despesa de R$ 8.500,00 (fls. 16/17) somente é dedutível quando integrar conta
hospitalar (IN RFB no 1.500/2014 , art. 94, §10, inciso II), portanto a glosa será
mantida.
Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 4.039,50.
O lançamento será revisto para restabelecer as deduções no valor total de R$ 4.039,50.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2020, Recurso Voluntário, fls. 39 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o valor(R$ 36.081,84) em questão refere-se à despesa de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito da Família, em decorrência de decisão judicial a favor dos genitores;
conforme Sentença judicial, constante nos autos do processo no 256.05.000154-3 que tramitou
na Vara Única do Fórum da Comarca de Modelo/SC, proferida em 26/07/2005, pelo Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito Solon Bittencourt Depaoli, sendo tal despesa descontada diretamente no
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720982/2013-18

contracheque da contribuinte, conforme consta no Comprovante de Rendimentos (fl. 20)
informado pela fonte pagadora, ou seja, Secretaria de Estado da Fazenda de SC; O valor
questionado(R$ 8.500,00) refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte, comprovado
através da NF no 851, de 04/05/2010, da empresa MRH COMÉRCIO DE MATERIAS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.415.167/0001-25, pagos através do cheque no
850057, do Banco do Brasil SA, agência 5.384, da conta corrente no 985-7 em nome da
contribuinte, datado de 06/05/2010, sendo que o material constante no documento fiscal foi
utilizado em procedimento cirúrgico ao qual a contribuinte foi submetida em 03/05/2010, Não se
aplica ao caso em tela o disposto no art. 94, §10, inciso II da IN RFB no 1.500/2014, pois esse
dispositivo legal é posterior à data dos fatos ora narrados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Despesa Médica.
Em relação a despesa médica no valor de R$ 8.500,00 a contribuinte solicita
dedução com base no do caput do art. 80 e caput do art. 73, ambos do Decreto no 3.000, de 1999
e diz que não se aplica ao caso em tela o disposto no art. 94, §10, inciso II da IN RFB no
1.500/2014, pois esse dispositivo legal é posterior à data dos fatos ora narrados.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro.
Assim dispõe o art. 94, §10o, II, da Instrução Normativa RFB No 1500, de
29/10/2014, norma interpretativa:
§ 10. São dedutíveis como despesas médicas, observadas as exigências previstas no §
6o, quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional, os valores gastos com aquisição e colocação de:
[...]
II - parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas;
O referido entendimento consta do Perguntas e Respostas IRPF 2011, conforme
segue:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720982/2013-18

"348 — São considerados dedutíveis os gastos com parafusos e placas nas cirurgias
ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional."
Em que pese os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, não há
como acatar a dedução das despesas médicas em litígio, referentes à aquisição de placas e
parafusos utilizados em procedimentos médicos e que não integraram a conta emitida pelo
hospital ou pelo profissional.
A Instrução Normativa RFB No 1500/2014 é apenas uma norma interpretativa e
não está inovando no mundo jurídico(criando novas normas de incidência tributário ou
impedindo algumas deduções), logo entendo que ela se aplica ao caso em tela, pois as normas
meramente interpretativas podem ser aplicadas com efeitos retroativos.
Cabe lembrar que o Perguntas e Respostas IRPF 2011 já deixava claro que os
gastos com parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas só eram dedutíveis se
integrassem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo profissional.
Desta forma esta glosa deve ser mantida.
Da Pensão Alimentícia Judicial

O motivo da glosa da pensão alimentícia judicial(R$ 36.081,84) foi que a
contribuinte não apresentou um documento com requisitos formais de uma sentença judicial, que
é condição necessária para a dedutibilidade da pensão alimentícia.

A contribuinte apresenta Decisão Interlocutória, autos no256.05.000154-3, (fls. 60
e segs), ano 2005, onde o juiz determina que se proceda aos imediatos descontos na folha de
pagamento de 25% dos rendimentos auferidos pela recorrente a título de alimentos para os
genitores da recorrente.
A recorrente apresenta decisão judicial que determina o pagamento de pensão
alimentícia judicial e nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente podem ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Desta forma restabeleço a dedução da pensão alimentícia judicial no valor R$
36.081,84.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no valor R$ 36.081,84.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720982/2013-18

Fl. 92
DF CARF MF
Original